Tribunal: STF
Processo: STA 90
Classe: STA
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-13
Data de publicação: 2007-09-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE
   PAGAMENTO IMEDIATO DE VALORES RECONHECIDOS JUDICIALMENTE.
   OCORRÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 100
   DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO ART. 2º-B DA LEI 9.494/97.
   NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS
   PRECATÓRIOS.
1. Art. 1º da Lei 9.494/97, c/c art. 4º da Lei
   8.437/92: configuração de grave lesão à ordem pública. Pedido de
   suspensão de tutela antecipada deferido.
2. A tutela
   jurisdicional pretendida pelo agravante, consubstanciada no
   pagamento antecipado dos valores reconhecidos judicialmente só
   pode ser efetivada após o trânsito em julgado da ação sob o
   procedimento ordinário ajuizada na origem.
3. A jurisprudência
   do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o disposto no caput
   do art. 100 da Constituição da República, firmou-se no sentido de
   submeter, mesmo as prestações de caráter alimentar, ao regime
   constitucional dos precatórios, ainda que reconhecendo a
   possibilidade jurídica de se estabelecerem duas ordens distintas
   de precatórios, com preferência absoluta dos créditos de natureza
   alimentícia (ordem especial) sobre aqueles de caráter meramente
   comum (ordem geral). Precedentes.
4. Agravo regimental
   improvido.